Tribunal: STF
Processo: Rcl 32843
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria de Jesus Florêncio contra ato da Secretária de Educação do Município de Meruoca – CE, consubstanciado na Portaria 100/2018, que exonerou a reclamante do cargo de Auxiliar de Administração em virtude da sua aposentadoria, alegando afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.721.
    Narra a reclamante que é servidora do Município de Meruoca – CE, exercendo o cargo de Auxiliar de Administração desde 09/11/1986, tendo sido exonerada em razão de sua aposentadoria voluntária, concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega, em síntese, que o ato reclamado afrontou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.721, uma vez que nesse julgamento restou assentado que “a percepção de aposentadoria do RGPS não implica o término da relação de trabalho que lhe subjaz”, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade da Portaria 100/2018.
    Em 19/12/2018, realizei a análise perfunctória da lide e deferi a liminar pleiteada. Naquela oportunidade, determinei, apenas e tão somente, a suspensão dos efeitos da Portaria 100/2018 da Secretária de Educação do Município de Meruoca – CE, até o julgamento final desta reclamação.
    Sendo-lhe requisitadas informações, o Município de Meruoca/CE e sua Secretaria de Educação não se manifestaram, consoante certidões nos e-Docs. 25 e 26.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido e, consequentemente, pela revogação da liminar por mim deferida. O parecer foi assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO DA ADI 1.721/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inexiste ofensa à decisão proferida na ADI 1.721/DF, pela qual foi considerado inconstitucional dispositivo da CLT que determina a rescisão automática do vínculo empregatício em face da concessão da aposentadoria voluntária, quando se tratar de exoneração de servidor público estatutário em decorrência de aposentadoria. Parecer pela improcedência da reclamação”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis : 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I preservar a competência do tribunal ; 
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. (Grifei) 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    In casu, a controvérsia consiste na possibilidade de a servidora municipal continuar no exercício do mesmo cargo público efetivo em que se aposentou pelo RGPS. Isso porque extrai-se do e-doc. 05 e das declarações da própria reclamante, que o cargo de auxiliar de administração que ocupa desde 09.11.1986 tem natureza efetiva. O caso, portanto, não cuida de percepção de benefício de aposentadoria decorrente de outro vínculo jurídico que não o atual. Trata-se, em verdade, da continuidade de um mesmo vínculo de trabalho já extinto pela aposentadoria. 
    Desse modo, verifico que a servidora municipal requereu sua aposentadoria perante o regime geral ante a ausência de regime próprio de previdência no Município, e, por meio desta reclamação, pretende permanecer no mesmo cargo em que se aposentou, sem realização de novo concurso público.
    Em havendo uma única relação, com o mesmo ente público, e decorrente do mesmo vínculo jurídico-administrativo, não há que se falar em dissonância como acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.721, porquanto esta última, fundamentada nos §§ 1º ou 2º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, cuida de hipótese em que a relação jurídica entre o segurado e o Sistema Geral de Previdência é direta, o que não se deu na espécie vertente. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da ‘relevância e urgência’ dessa espécie de ato normativo.
    2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade.
    3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente).
    4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador.
    5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum.
    6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego.
    7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.”
    Com efeito, no referido julgamento, o Tribunal Pleno assentou a inconstitucionalidade do artigo 453, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei 9.528/1997, que determinava a extinção do vínculo empregatício em decorrência de aposentadoria. De modo diverso, no caso sub examine, o ato reclamado não se amparou na aplicação do dispositivo legal declarado inconstitucional no julgamento da ação paradigma. Ademais, a aposentadoria da reclamante pelo RGPS ocorreu em virtude da inexistência de regime jurídico próprio do Município de Meruoca/CE.
    Nesse passo, convém registrar que o art. 33, V, da Lei Municipal de Meruoca/CE 584/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) dispõe que a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo. Assim, a pretensão da reclamante não encontra abrigo na jurisprudência deste Tribunal, pois “concedida a aposentadoria pelo INSS ao servidor, é automática a sua exoneração e, por consequência, considera-se vago o cargo, não sendo possível situação em que o servidor se aposente, continue trabalhando no mesmo cargo declarado vago e cumule provimentos e vencimentos, ambos decorrentes de um mesmo cargo público” sem concurso público (ARE 737.303, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38885, Rel. Min.ª Cármen Lúcia; RE 1063705 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.231.507 e ARE 1.235.997-AgR, ambos de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e RE 1.165.077, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, revogando a medida liminar anteriormente deferida nos autos.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente